Tribunal: TJMT
Processo: 1038196-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038196-47.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRÉVIOS ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO – PRECENTES JURISPRUDENCIAIS QUE VERSAM SOBRE HIPÓTESE DIVERSA – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
AD EXITUM
–ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS – PROVA DE QUITAÇÃO INSERVÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Em virtude da própria natureza integrativa dos aclaratórios, é possível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

Os precedentes jurisprudenciais invocados no julgado anterior referem-se a Embargos à Execução, nos quais o objeto de discussão é diverso do caso em tela, que versa sobre arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho até então prestados pelo advogado, após ser impedido de conclui-los em virtude da rescisão unilateral do contrato
ad exitum
,
remuneração esta que o próprio Banco afirma não ter efetuado, de forma que não há como se concluir que termos de quitação, que sequer indicam a que processos ou serviços se referem, possam ser considerados hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1038196-47.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra o acórdão Id. 239985199 que, à unanimidade, deu provimento aos aclaratórios opostos pela Instituição Financeira para dar provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório de advocacia, julgando-se, via de consequência, improcedente o pleito autoral.

Em suas razões, aduz que o aresto “
contém vício de omissão, pois ao dar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, deixou de observar a jurisprudência consolidada do e. TJMT e do c. STJ sobre a matéria do arbitramento de honorários
”, bem como “
vício de contradição,

pois faz referência a precedentes que não possuem pertinência temática e fática com o caso destes autos
”.

Cita, ainda, que “
no momento da rescisão não houve nenhum acordo e não houve assinatura de nenhuma quitação
” e que a carta de quitação, desacompanhada de informações mínimas acerca do pagamento, sequer atende aos requisitos legais da quitação válida.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões – Id. 243356699.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 1° de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra o acórdão Id. 239985199 que, à unanimidade, deu provimento aos aclaratórios opostos pela Instituição Financeira para dar provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório de advocacia, julgando-se, via de consequência, improcedente o pleito autoral.

Em virtude da própria natureza integrativa dos aclaratórios, é possível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DESNATURAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO EMBARGANTE – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO CAMBIAL – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (...)
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496⁄SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28.11.2017.
(...) (N.U 0002179-73.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)
(destaquei)

Revendo a matéria à luz dos novos aclaratórios verifica-se, de fato, a ocorrência de contradição no aresto.

Isso porquê, os precedentes jurisprudenciais que ampararam o julgamento versam sobre decisões proferidas no âmbito de Embargos à Execução, nos quais

objeto de discussão é o direito de remunerações contratualmente previstas e que ficaram pendentes por ocasião da rescisão contratual, hipótese diversa do caso em tela, cujo objeto é o arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho até então prestados, após o advogado ser impedido de conclui-los em virtude da rescisão unilateral e imotivada do contrato
ad exitum
, remuneração esta que o próprio Banco afirma não ter efetuado ao argumento de que as condições de pagamento não haviam se implementado.

Nesse cenário, não há como se concluir que os termos de quitação apresentados pela Instituição Financeira, que sequer indicam a que processos ou serviços se referem, possam ser considerados hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Sobre o tema, colaciono recentes julgados deste Sodalício em ações da espécie:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL, DECISÃO EXTRA PETITA, MALFERIMENTO DE ENTENDIMENTO DO STJ, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS NO MÉRITO DA DEMANDA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO PREVÊ HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL - ART. 20, §2o, DO EOAB - PROVA DE QUITAÇÃO INSERVÍVEL - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE NÃO SUPERAM O MÁXIMO LEGAL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DESPROVIDO E O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8.
Os Termos de Quitação juntados pelo Banco, não obstante constarem a assinatura do recebedor, são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos. Precedente do TJMT
. (...) (N.U 1025975-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO - CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento.
(...) (N.U 1012935-46.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO aos aclaratórios, atribuindo-lhe caráter infringentes, para, sanada a contradição indicada, negar provimento aos aclaratórios anteriores, opostos pela Instituição Financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024